Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA À VÍTIMA COMPROVADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATVIA. ADEQUADA. EMENDATIO LIBELLI REALIZADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.
1. Considerando que o Juízo de origem analisou os pleitos formulados pela Defesa, decidindo de forma fundamentada, não se verifica o cerceamento de defesa alegado, nem qualquer prejuízo à parte, pelo que, rejeito a preliminar de nulidade de sentença.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio, notadamente, pelas declarações da vítima e testemunhas, inviável a desclassificação para o delito de furto.
3. Ao argumentar que o réu embora não tenha conseguido a posse da mochila, agiu com violência contra à vítima, mesmo despois da resistência desta, o Juízo está adequadamente considerando e discorrendo sobre o iter criminis percorrido pelo agente. Não se trata da ponderação sobre a existência em si da violência perpetrada, mas de quão longe se chegou no caminho do crime. 3.1. Demonstrando ato executório adiantado, próximo à consumação do crime, justifica-se a redução no patamar de 1/3, conforme adotado pelo Juízo de origem.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. De ofício realizada a emendatio libelli, nos termos do disposto no art. 383 do CPP, com a adequação da tipificação do caput do art. 157 para o § 1o, do mesmo artigo do Código Penal.